Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que em sede de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de suposto erro médico (proc. 0702691-90.2018.8.07.0018), ao determinar a inversão do ônus da prova e deferir a produção de prova pericial, fixou os honorários periciais em R$ 4.324,50 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Sustenta ser excessivo o valor fixado ao argumento de que não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que segundo o valor de mercado na especialidade médica, o total de R$ 2.382,75 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) estaria dentro do razoável e, acerca da complexidade da perícia, que circunscreve-se primordialmente à verificação de prontuário médico, o qual já conta com prévia análise por parte do Conselho Regional de Medicina, que concluiu pela inexistência de má condução do parto da Autora ou no atendimento ao recém-nascido que veio a óbito. Aduz que o valor arbitrado está em quase 100% acima dos valores propostos pelo Distrito Federal e arremata dizendo que não pode o ente público arcar com despesas acima do razoável, sob pena de violação do bom gerenciamento dos recursos públicos. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada e, no mérito, que seja reformada para minorar o valor dos honorários periciais, conforme critérios de razoabilidade. Sem preparo em face da isenção legal. É a suma dos fatos. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que fixa honorários periciais. Nada obstante, tendo em vista a admissibilidade do recurso quando a questão versa sobre a inversão do ônus da prova, como ocorreu na hipótese em face do Distrito Federal, a quem incumbe arcar com os encargos da perícia, tenho que a questão versa sobre hipótese relacionada inciso XI do dispositivo legal, mostrando-se cabível o presente Agravo de Instrumento. Sendo assim, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, mostra recomendável manter a Decisão agravada tal como proferida pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Ao compulsar os autos de origem, observa-se que o sr. perito apresentou quadro orçamentário com estimativas das horas a serem trabalhados, discriminou o histórico das tarefas a serem realizadas e o valor para cada atividade, ressaltando o grau de complexidade da matéria do processo, a necessidade de verificação de extensa documentação médico-hospitalar acostada aos autos e destacando, ainda, que o valor proposto se situa abaixo do piso salarial estabelecido pela Federação Nacional dos Médicos (FENAM) (ID Num. 60848336; ID um. 6255765). É cediço que não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários do perito. Consoante consignado na Decisão agravada, O custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição, pelo número de horas que o experto despenderá para a elaboração do seu parecer e pela expressão pecuniária do direito controvertido, fatores que foram bem delineados na proposta de honorários elaborados pelo sr. Perito e que, pelo menos em princípio, não se afasta dos critérios de proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator